Tribunal: STF
Processo: RHC 230951
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXTENSÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO. EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELO STF. NADA A PROVER.



    1. Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão mediante a qual, em 04/09/2023, com fundamento no art. 192 c/c art. 312 do RISTF, dei provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, para despronunciar o recorrente Jonatan William Minho da Costa (e-doc. 106). A decisão transitou em julgado em 28/09/2023.



    2. Com a Petição STF nº 36.482/2024 (e-doc. 117) , o requerente, por meio de advogado constituído, requer a extensão dos efeitos da ordem concedida ao recorrente, alegando, em síntese, a condição de corréu e a idêntica situação jurídica. 



    3. Contudo, uma vez ocorrido o trânsito em julgado, encontra-se exaurida a jurisdição desta Corte. Busca-se, por salto, obter a extensão da ordem nestes autos, ao invés de submeter a situação específica do interessado à avaliação das instâncias antecedentes, que podem adequadamente dispor dos elementos fáticos e legais para decidir sobre o direito. Portanto, nada há a prover.



    4. Neste mesmo sentido: HC nº 153.532-Extn/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18/04/2018, p. 20/04/2018; e HC nº 210.547-segunda-Extn/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 27/06/2022, p. 01/07/2022).



    5. Determino à Secretaria Judiciária que adote as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024  




    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator